Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-88.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001507-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAFAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 269.931.438-28 (AGRAVADO), JULIA FACHINI DE AMORIM - CPF: 060.596.751-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ITCD e determinar a averbação da extinção de usufruto sem o respectivo recolhimento do imposto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ITCD incidente sobre a extinção de usufruto vitalício decorrente do falecimento do usufrutuário, quando o nu-proprietário foi o donatário que instituiu o gravame em favor do doador.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4. A extinção do usufruto por falecimento do usufrutuário opera apenas a consolidação da propriedade plena nas mãos do nu-proprietário, sem que haja transmissão de bens ou direitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
“A tutela provisória de urgência deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, nos termos do art. 300 do CPC”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 155, I; CC, art. 1.410, I; Lei Estadual n. 7.850/2002, art. 10, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000958-86.2025.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id. 215439574, autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1114281-69.2025.8.11.0041 impetrado por
RAFAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
, deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ITCD e determinar a averbação da extinção de usufruto sem o respectivo recolhimento.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão agravada parte de premissa fática equivocada ao aplicar a isenção prevista no art. 6º, I, "b", da Lei Estadual n. 7.850/2002.

Argumenta que, conforme a averbação AV-4 da matrícula n. 15.499, o usufruto foi instituído por reserva pelo genitor (doador do preço) e não pelo nu-proprietário.

Defende a legalidade da incidência tributária na extinção do usufruto, conforme art. 10, I, da supracitada legislação, pois “
no momento da instituição do usufruto, a base de cálculo aplicada foi de apenas 70% do valor venal do imóvel recebido pelo nu-proprietário (art. 10, inciso I, da Lei nº 7.850/2002), restando a cobrança de 30% sobre o valor do bem recebido
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para a cassação da decisão agravada.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo
(Id. 341866356)
.

Contrarrazões apresentadas no Id. 343946882, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 349764871)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão (Id. 215439574, autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1114281-69.2025.8.11.0041 impetrado por
Rafael Ribeiro de Oliveira
, deferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ITCD e determinar a averbação da extinção de usufruto sem o respectivo recolhimento.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao preenchimento ou não dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o Estado defende que a extinção do usufruto configura fato gerador do ITCD, na forma da legislação estadual.

Na origem, a parte ora agravada impetrou mandado de segurança, sob o argumento de que é ilegal e inconstitucional a exigência de ITCD sobre a extinção de usufruto vitalício decorrente do falecimento do usufrutuário, por se tratar de mera consolidação da plena propriedade, sem transmissão patrimonial.

O d. Juízo de origem deferiu o pleito liminar sob os fundamentos de que “
o art. 6º, I, alínea “b”, da Lei Estadual n. 7.850/2022 é claro “ao estabelecer que, na hipótese de extinção do usufruto, quando o nu-proprietário foi quem instituiu, não há incidência do ITCD. No caso concreto, os documentos juntados demonstram que o impetrante recebeu a propriedade por doação e gravou o usufruto em favor do genitor, preenchendo exatamente a condição prevista na lei”
e de que “
a interpretação conjunta da norma e da jurisprudência evidencia que não há fato gerador do ITCD na extinção do usufruto, pois não ocorre transmissão de bens ou direitos, mas apenas consolidação da propriedade já existente. A exigência do imposto, portanto, revela-se ilegal e configura violação a direito líquido e certo do impetrante
”.
(autos de origem, Id. 215439574).

Como se vê, a princípio, tem-se que o genitor da parte agravada efetuou a doação da propriedade ao filho, com a constituição de usufruto vitalício em seu próprio favor, de modo que, extinto o gravame, opera-se apenas a consolidação do domínio no nu-proprietário.

Com o falecimento do usufrutuário, ocorrido em 07.04.2024, extinguiu-se o usufruto por força do art. 1.410, I, do Código Civil, operando-se a consolidação da propriedade plena nas mãos do nu-proprietário:

“
Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário
;”.

Com efeito, o nu-proprietário não adquire bem ou direito novo, pois a propriedade já lhe foi transferida na doação originária, permanecendo apenas a limitação decorrente do usufruto.

Diante desse contexto, a previsão contida no art. 10, I, da Lei Estadual n. 7.850/2002, ao incluir a extinção do usufruto no campo de incidência do ITCD, aparenta extrapolar os limites constitucionais da competência tributária outorgada aos Estados pelo art. 155, I, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O ITCD, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal, incide exclusivamente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação ou sucessão hereditária, não contemplando a extinção de usufruto como hipótese de incidência tributária.

4. A extinção do usufruto por renúncia não configura transmissão patrimonial, mas apenas a consolidação da propriedade plena nas mãos do nu-proprietário, não caracterizando nova transferência de bens ou direitos que justifique a incidência do tributo.

5. A previsão na legislação estadual de cobrança de ITCD sobre a extinção de usufruto extrapola os limites constitucionais da competência tributária dos Estados, sendo inaplicável por contrariar a norma superior.

6. O fato de a base de cálculo do ITCD na doação com reserva de usufruto ter sido reduzida para 70% do valor do bem não legitima a cobrança posterior de imposto sobre os 30% restantes quando da extinção do usufruto, pois tal evento não constitui fato gerador do tributo
.”

(TJMT, N.U 1000958-86.2025.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)
[sem destaque no original].

No tocante ao perigo da demora, é imperioso destacar que a decisão liminar proferida em favor do contribuinte é dotada de plena reversibilidade. Ademais, não há qualquer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao Estado, uma vez que, na hipótese de denegação do remédio constitucional, o ente público poderá retomar prontamente os atos de cobrança do crédito tributário.

Por fim, quanto à aplicação da base de cálculo de apenas 70% do valor venal do imóvel
,
com o remanescente de 30% no momento da consolidação da propriedade plena, a questão não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, de modo que sua apreciação neste momento configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A partir dessas premissas, os requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor da parte agravada – probabilidade do direito e perigo de dano – encontram-se satisfatoriamente demonstrados, de sorte que a decisão de origem não padece de qualquer vício que justifique a sua reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
na parte conhecida, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026